Tribunal: CARF
Processo: 19515.001997/2006-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.001997/2006-47
RESOLUÇÃO
3302-002.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela AMBEV S.A., contra o Acórdão no
3302-014.307, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF.
O caso tem origem no Auto de Infração de IOF lavrado em face da sucessora da
Companhia Brasileira de Bebidas, por operações de mútuo financeiro realizadas em 2002. O
crédito tributário constituído ultrapassa R$ 3,7 milhões, compreendendo principal, multa de ofício
e juros.
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001997/2006-47
2
A discussão central decorre do Pedido de Restituição no 11080.007822/00-13,
referente ao IRRF/ILL, cujo reconhecimento do direito creditório foi objeto de intenso contencioso
administrativo. Após sucessivas decisões, o crédito foi reconhecido em 98,8% do valor pleiteado.
Em paralelo, parte desse crédito foi utilizado em compensações de débitos de IOF.
Contudo, a fiscalização lavrou auto de infração entendendo inexistir suspensão da exigibilidade,
por ainda não haver decisão definitiva à época.
No julgamento do Recurso Voluntário, a Turma converteu o feito em diligência
(Resolução no 3302-001.704), determinando à fiscalização verificar a situação do crédito no
processo 11080.007822/00-13.
Na Informação Fiscal no 1428/2023, concluiu-se que o crédito já se encontrava
integralmente utilizado, não restando saldo para extinguir os débitos de IOF. A decisão colegiada,
então, manteve a exigência tributária, acompanhando o voto relator.
Os Embargos foram apresentados pela contribuinte alegando omissão na
apreciação de sua manifestação (petição de 25/05/2023), onde apontara equívoco na imputação
dos créditos pela RFB. Segundo sustenta, houve compensação utilizando o valor principal do IOF
acrescido de multa reduzida a 37,5%, decorrente de programa de anistia, e não a multa integral de
75%. Isso teria consumido indevidamente o crédito e esvaziado o saldo que poderia quitar
integralmente o principal.
Diante disso, requer a Embargante que os vícios do acórdão sejam sanados, com
apreciação expressa sobre:
 A forma de imputação dos créditos no encontro de contas;
 A extensão da multa considerada pela fiscalização;
 A repercussão disso na existência ou não de crédito remanescente.
Eis o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
Os embargos foram apresentados de forma tempestiva, por parte legítima e
representada nos autos. Atendem aos pressupostos do art. 65 do Decreto no 70.235/72 e do art.
115 do RICARF, uma vez que apontam, de maneira objetiva, vícios de omissão e de contradição.
Conheço, portanto, dos embargos.
II – Da Omissão: imputação do crédito e percentual da multa
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001997/2006-47
3
A embargante afirma que o acórdão deixou de se pronunciar sobre argumento
essencial apresentado em sua manifestação de 25/05/2023: a Receita, ao proceder ao encontro
de contas entre o crédito reconhecido no processo no 11080.007822/00-13 e os débitos de IOF,
teria considerado a multa integral de 75%, quando, em verdade, o débito fora incluído em
programa de anistia que reduzia a penalidade para 37,5%.
Essa diferença não é meramente aritmética, mas afeta a existência de crédito
remanescente. Se a imputação é feita com a multa integral, o crédito se esgota; se feita com a
multa reduzida, há sobra suficiente para extinguir o principal do IOF.
Examinando os autos, constata-se que:
 O crédito originário da contribuinte foi reconhecido em mais de 98% do
valor pleiteado, decisão consolidada no processo no 11080.007822/00-13.
 Em paralelo, parte desse crédito foi utilizado em compensações de IOF.
 A Informação Fiscal no 1428/2023 partiu da premissa de que a multa
aplicável era de 75%, concluindo pela inexistência de saldo.
 Contudo, a contribuinte comprovou, por meio de documentos de adesão ao
programa, que a penalidade incidente fora reduzida a 37,5%, o que altera o
montante efetivamente consumido no encontro de contas.
De fato, o acórdão embargado não tratou de maneira explícita desse ponto,
limitando-se a chancelar a informação fiscal. Configura-se, portanto, omissão relevante, a ser
agora sanada.
III – Da Contradição: crédito reconhecido versus inexistência de saldo
A embargante também apontou contradição: de um lado, o acórdão reconheceu o
direito creditório da contribuinte; de outro, concluiu pela inexistência de saldo para extinguir os
débitos de IOF.
Esse aparente paradoxo decorre da própria imputação dos créditos. Não há
contradição intrínseca na decisão: o crédito existe, mas foi considerado consumido. O que se
discute é como esse crédito foi consumido — se pela multa integral ou reduzida. Uma vez
esclarecida a imputação, dissipa-se a alegada contradição.
Portanto, rejeito a existência de contradição interna, mas registro que a análise do
percentual da multa é o elemento que define se a utilização do crédito foi feita corretamente.
IV – Análise de Mérito: efeitos da multa reduzida
Sanada a omissão, passo à análise.
Examinando os autos, observa-se que a controvérsia gira em torno da forma de
imputação dos créditos reconhecidos no processo no 11080.007822/00-13 às compensações de
débitos de IOF, especialmente quanto ao percentual da multa de ofício aplicável (75% ou 37,5%).
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-002.952 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.001997/2006-47
4
A contribuinte alega que houve equívoco da Receita Federal na metodologia de
encontro de contas, pois teria sido considerada a multa integral de 75%, quando, segundo
comprova, os débitos de IOF foram incluídos em programa de anistia fiscal que previa redução da
penalidade para 37,5%. Essa diferença altera substancialmente o montante compensado e, por
consequência, a existência ou não de crédito remanescente suficiente para extinguir o principal do
IOF.
Contudo, ao reexaminar o conjunto probatório, constata-se que não há elementos
técnicos suficientes nos autos para aferir, de modo conclusivo, se a imputação feita pela
fiscalização observou a redução legal e se o crédito foi integralmente consumido. A Informação
Fiscal no 1428/2023 limita-se a afirmar a inexistência de saldo, mas não discrimina os parâmetros
utilizados no cálculo, nem demonstra, de forma documental, como foi aplicado o programa de
anistia aos débitos específicos.
Diante desse quadro, e considerando que a verificação contábil e aritmética da
imputação dos créditos depende de dados que se encontram sob guarda da Receita Federal,
impõe-se a realização de diligência complementar, a fim de que se esclareça de maneira precisa:
 Qual o percentual de multa efetivamente aplicado pela Receita Federal aos
débitos de IOF objeto do Auto de Infração, indicando o fundamento
normativo (inclusive adesão a programa de anistia, se existente);
 Como se deu a imputação dos créditos reconhecidos no processo no
11080.007822/00-13, discriminando principal, multa e juros utilizados;
 Qual o saldo remanescente do crédito após as compensações, caso
reconhecida a redução da multa de 75% para 37,5%;
 Juntar demonstrativo aritmético detalhado dos valores compensados, com
memórias de cálculo, datas das compensações e respectivos comprovantes.
Concluída a diligência a contribuinte deve ser intimada para manifestar-se a
respeito da conclusão, após retornem os autos para julgamento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 484
DF CARF MF
Original